Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2002-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 276/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11931/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 27/10/2020 - Telepresencial, relativamente ao seu subitem 9.4, onde se lê: " 9.4. alterar a tabela com a relação de débitos constantes no item 9.3 do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , para que, doravante, seja considerada a seguinte: Item Débito (R$) Data Responsáveis Solidários (...) 7 143.947,83 22/12/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Edson Martins Filho; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Adalto Pires de Abreu (...) Leia-se: "9.4. alterar a tabela com a relação de débitos constantes no item 9.3 do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , para que, doravante, seja considerada a seguinte: Item Débito (R$) Data Responsáveis Solidários (...) 7 143.947,83 22/12/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Adalto Pires de Abreu (...) " mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.530/2002-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalto Pires de Abreu (XXX.278.752-XX); Antônio Jorge Simões Hamad (XXX.024.622-XX); Carlos Alberto Baccini Barbosa (XXX.024.638-XX); Edson Martins Filho (XXX.492.147-XX); Geraldo Walter de Almeida (XXX.892.192-XX); Ieda Maria Serique de Almeida (XXX.055.582-XX); Janete Batista de Avila Ribeiro (XXX.508.882-XX); Joao Carlos de Lima Maximiano (XXX.761.667-XX); José Fabiano Mota de Azevedo (XXX.770.097-XX); José dos Santos Neto (XXX.352.172-XX); Manoel Andrade Ribeiro (XXX.248.402-XX); Margarene Santos Gamboa (XXX.923.562-XX); Mercedes Farias Hamad (XXX.703.692-XX); Nider Romero (XXX.091.632-XX); Ocilene Campos Pinto (XXX.840.852-XX); Olicio Luiz Gonzaga Junior (XXX.687.898-XX); Patrício da Silveira Costa (XXX.909.403-XX); Pedro Augusto Pereira Vanderlei (XXX.261.864-XX); Sandoval Bezerra dos Santos (XXX.895.232-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; 8o Batalhão de Engenharia de Construção 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Guilherme Martins do Nascimento (51.107/OAB-DF) e outros, representando Edson Martins Filho; Moacyr Amâncio de Souza (17969/OAB-DF) e outros, representando Carlos Alberto Baccini Barbosa e Joao Carlos de Lima Maximiano; Karina de Abreu Ruas e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica; André Jansen do Nascimento (51.119/OAB-DF), representando José Fabiano Mota de Azevedo; Cleudes Flauzino Garcia, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Luis Eduardo Oliveira Alejarra (39534/OAB-DF) e outros, representando Nider Romero; Kaiser Corrêa Ribeiro (4904/OAB-AM) e outros, representando Adalto Pires de Abreu e Adalto Pires de Abreu; Maria de Jesus Duda Barroso Alexandre (10.433/OAB-PA), representando Antônio Jorge Simões Hamad e Mercedes Farias Hamad. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.